Tribunal: TJDFT
Processo: 0738927-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738927-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TATIANA FONSECA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão na ação de conhecimento no 0739836-95.2022.8.07.0001, ajuizada por TATIANA FONSECA DA SILVA. A decisão proferida deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em leito hospitalar, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC (ID 140329713): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por TATIANA FONSECA DA SILVA, 42 anos, nacionalidade brasileira, maior, absolutamente capaz, advogada, divorciada, RG n.o 1.959.273-SSP/DF, CPF n.o 706.864.321-34, filiação: Jorge Luiz da Silva e Ana Isabel Fonseca da Silva, representada por seu companheiro, Napoleão Moreira Neto, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual a parte autora requer a sua internação em leito hospitalar, no Hospital BRASÍLIA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que nesta data, foi internado(a) no Hospital BRASÍLIA, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em leito hospitalar, conforme relatório médico (id. 140330431). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). Napoleão Moreira Neto como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em leito hospitalar, conforme documentos colacionados à inicial. Essa necessidade veio expressamente assinalada como em caráter de urgência/emergência, conforme solicitação de internação juntada aos autos. Há nos autos um laudo circunstanciado do médico acerca da situação de saúde da parte autora. A negativa expressamente indica carência contratual, o que é ilícito se se considerar que a parte autora possui plano de saúde há mais de 24 horas. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito hospitalar, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em leito hospitalar, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se”. Em sua peça recursal, a agravante afirma que não pode ser obrigada a custear a internação e o tratamento da agravada, pois ela não cumpriu o período de carência. Esclarece que, conforme cláusula 9 das Condições Gerais do contrato, será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. Portanto, alega que as doenças ou lesões preexistentes declaradas deverão aguardar o período de cobertura parcial temporária, sendo elas aquelas que o segurado saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ao seguro saúde. Assim, a agravante requer seja concedido ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. E, no mérito, requer seja provido o presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 41358458. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Este não é o caso dos autos. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela agravada contra a agravante, em que requer a antecipação dos efeitos da tutela, compelindo a parte requerida a autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial a realização da internação de urgência / emergência e tratamento, conforme indicação médica para o restabelecimento da parte autora (ID 140330429). A autora/agravada é beneficiária do plano de saúde da parte requerida desde 20/06/2022 (ID 140330429). Segundo o relatório médico, a paciente possuía indicação de “internação por pielonefrite com risco de sepse (ID 140330431). O art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Vale ainda destacar o teor do art. 35-C da Lei no 9.658/98, que impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Aliás, a questão já foi objeto de amplo debate nesta Corte, prevalecendo o entendimento de que não pode ser exigido o cumprimento de período de carência superior a 24 horas, relativo a procedimentos médicos e/ou hospitalares, nos casos de urgência e emergência. Confira-se: “[...] 2.1. O autor demonstrou que necessitava de internação em UTI para monitorização contínua e suporte clínico, considerando apresentava sonolência decorrente da ingestão de medicações em quantidades desconhecidas. 3. Uma vez demonstrada a situação emergencial, é abusiva a recusa ao atendimento médico-hospitalar. 3.1. O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 3.2. Precedente: "(...) Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida".“[...] (REsp. no 466.667-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 17/12/2007). (07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019) – g.n. “[...] 3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. 4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.” (00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) – g.n. “[...] 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. 3 - Em se tratando de atendimento de urgência, que implica risco imediato de vida para o paciente, não se aplica o prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na alínea "b" do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, possuindo este diploma legal dispositivo específico para os casos de urgência, insculpido na alínea "c" do mesmo dispositivo legal. [...]” (00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018) – g.n. Em conclusão, tem-se que as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações acima descritas (em casos de urgência ou de emergência). No caso, a agravada firmou contrato de plano de saúde, o qual teve início em 20/06/2022 (ID 140330429). Ocorre que na data de 19/10/2022 (ID 140330432), ainda em período de carência, a agravada necessitou de atendimento emergencial e procurou o Hospital Brasília. Após atendimento médico, constatou-se a necessidade de sua internação em regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata indicação de “internação por pielonefrite com risco de sepse (ID 140330431). A internação foi negada pelo plano de saúde, sob o argumento da existência de período de carência de 24 meses. Porém, o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017) – g.n. Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2022 14:29:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador